Tribunal: TJBA
Processo: 8038816-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038816-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALISSON GOMES SANTANA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÍVIDA EXISTENTE E PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em razão de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sob alegação de ausência de notificação prévia e pedido de exclusão do registro e reparação moral.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante; (
ii
) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (
iii
) saber se o SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (
iv
) saber se a instituição financeira possui dever de comunicação prévia acerca da inclusão de dados no SCR e se a previsão contratual supre essa exigência; (v) saber se a ausência de notificação prévia, diante de dívida legítima, enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, pois não foram apresentados elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural beneficiária da assistência judiciária gratuita.

4. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que as razões do recurso impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

5. O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porquanto suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A Resolução CMN nº 5.037/2022 atribui às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente acerca do envio de dados ao SCR, obrigação que pode ser atendida mediante cláusula contratual expressa autorizando o compartilhamento das informações.

7. A ausência de comunicação prévia, quando existente dívida legítima e autorização contratual para remessa das informações, configura mera irregularidade administrativa, insuficiente para caracterizar dano moral
in
re

ipsa
.

8. No caso concreto, restaram incontroversas a relação contratual e a existência do débito, além de comprovada cláusula expressa autorizando o envio das informações ao SCR, inexistindo prova de efetivo prejuízo decorrente da anotação.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo legítima a inclusão de informações decorrentes de dívida existente. 2. A previsão contratual expressa supre o dever de comunicação prévia previsto na Resolução CMN nº 5.037/2022. 3. A ausência de notificação prévia, por si só, não gera dano moral quando a dívida é legítima e inexiste comprovação de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXIV; CDC, art. 43, § 2º; CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, e 85, § 11; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022,
arts
. 2º, 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014,
DJe
21.10.2014; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023,
DJe
30.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.468.974/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021,
DJe
08.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº
8038816-23.2025.8.05.0001
, em que figura como recorrente
ALISSON GOMES SANTANA
, e como recorrida
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões adiante explanadas.